Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704990-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que, ao indeferir liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado por Maria das Graças Pereira Santos contra ato supostamente coator imputado ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com respaldo nas normas inscritas nos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil, e 5o, III, da Lei 12.016/09 (ID 23451272). Nas razões do inconformismo, a embargante sustenta que a decisão é omissa, contraditória e obscura, tendo em vista que “embargos de terceiro é ação e não recurso com efeito suspensivo” (ID 23638846, p. 2), que “não houve constrição judicial (penhora, sequestro, arresto ou outra do gênero) para efetivação de uma execução, inclusive o processo não está em fase de cumprimento de sentença e não se trata de execução”, que a restrição total do veículo é inútil para as partes do Processo 0722673-10.2019.8.07.0001, que “o ato coator é absolutamente omisso em relação ao destino a ser dado ao veículo objeto do gravame”, que a decisão objeto do MS é teratológica e que “o legislador rechaça com veemência atos judicias que violem ou atinjam direito de pessoas nesta condição” (ID 23638846, p. 3). Prossegue ao relatar que “o pedido de denunciação a lide formulado pelo Banco Santander não foi deferido pelo MM Juízo da 8a Vara Cível de Brasília”, que não houve pedido reconvencional e que a embargante não foi citada ou intimada da decisão que resultou na privação do bem. Pede o acolhimento dos aclaratórios, sob pena de violação das normas inscritas nos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República (ID 23638846, pp. 1-4). É o breve relatório. Decido. Preambularmente, impende registrar que a jurisprudência pacífica do STJ “orienta-se no sentido de que os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do Relator devem ser julgados por meio de decisão unipessoal e, não, colegiada, prestigiando o princípio do paralelismo de formas” (EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1239177/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Conforme relatado na decisão embargada, trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria das Graças Pereira Santos contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo 072267310.2019.8.07.0001, ajuizado por Marcelo Magalhães Pioli em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e de Banco Santander, determinou o bloqueio de circulação do veículo I/M Benz GLS250, Renavam 01064456470, Placa PPH6E13, nos termos do provimento registrado sob o ID 23358502. A petição inicial do mandamus foi liminarmente indeferida, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do disposto nos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil, e 5o, III, da Lei 12.016/09, sob os seguintes fundamentos: não cabe MS contrato ato judicial passível de recurso; “a certificação da tese da impetrante, segundo a qual ela é a legítima proprietária do bem constrito, demandaria a instauração da fase de produção de provas, a detida análise dos autos do processo correlato, a inclusão daquelas partes neste feito, hipóteses incompatíveis com o rito do mandado de segurança, cujos pressupostos elementares são a existência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo, requisitos não constatáveis, de plano, no caso concreto. Sob outra óptica, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial figura como medida excepcional, utilizada em desfavor de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não caracterizadas quando a constrição observa o devido processo legal, como ocorreu nos autos da Ação 072267310.2019.8.07.0001, não havendo que se falar, portanto, na viabilidade do veículo eleito, hipótese que mais uma vez resulta na ausência de cabimento do mandamus” (ID 23451272, p. 3). Como se vê, em que pese o inconformismo da embargante, o fato é que, a despeito de caracterizar-se como recurso ou ação autônoma, circunstância que conduziria a discussões acerca da imprescindibilidade da interpretação sistemática do direito, além da observância do princípio da economia processual, a oposição de embargos de terceiro constituem meio adequado para veicular a pretensão explicitada pela impetrante. Contudo, como afirmado nas razões embargantes, ela não está obrigada a utilizá-lo, podendo, inclusive, ajuizar as demandas que entender cabíveis. Sob outra óptica, consoante pacífica jurisprudência transcrita na decisão embargada, o ajuizamento de ação mandamental contra ato judicial configura medida excepcional, utilizada em desfavor de decisões teratológicas ou ilegais, o que não ocorreu nos autos do processo correlato. Ademais, ainda que vigorasse a tese da embargante acerca do cabimento do mandado de segurança, o direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança não é verificável, de plano, na hipótese. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico apta a ensejar o acolhimento dos embargos opostos pela impetrante, sejam constantes do artigo 535 do Código de Processo Civil, sejam inscritas nos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Ante exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora